Tribunal: TJSP
Processo: 2381485-41.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 4a RAJ - Piracicaba - Vara Regional das Garantias da 4a RAJ - Piracicaba;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – Nulidade. Trancamento da Ação Penal. Não acolhimento. Não observada ilegalidade na prisão do paciente. Presença de elementos mínimos a configurar justa causa para a persecução penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – Nulidade. Trancamento da Ação Penal. Não acolhimento. Não observada ilegalidade na prisão do paciente. Presença de elementos mínimos a configurar justa causa para a persecução penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Ausente ilegalidade ou abuso na decisão – ORDEM DENEGADA.